Tribunal: TJMT
Processo: 1020451-17.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020451-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (AGRAVANTE), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF.

“(...) 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...)”
(AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JLB AGRONEGÓCIOS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1007045-85.2021.8.11.0045, movida em face de JAIR DA SILVA, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita vindicado pela ora agravante.

Em suas razões, a parte agravante menciona que se encontra em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial e a sua prioridade é o pagamento aos seus credores, a fim de evitar a falência.

Reforça que há necessidade do recebimento de seus créditos, como os pretendidos no feito executivo, e que não têm condições de pagar as custas judiciais.

Discorre, em seguida, sobre o exercício de seu direito constitucional de acesso à Justiça.

Menciona que anexou aos autos o seu plano de recuperação judicial, onde comprova o montante da dívida que, somada entre pessoas físicas e jurídica, resulta na importância de R$103.094.276,13 (cento e três milhões, noventa e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e treze centavos). Consigna que o pagamento das custas judiciais lhe retira a liberdade financeira em optar entre honrar o pagamento do plano de recuperação judicial e o pagamento das referidas custas, que visam o recebimento de créditos.

Prequestiona a matéria de Lei Federal, qual seja, os arts. 98 e seguintes do CPC.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar a extinção dos autos da execução, até a decisão final proferida pelo Colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de ser concedida a assistência judiciária pleiteada, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência financeira.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Foi indeferida a liminar recursal (Id.
110425971
).

Informações prestadas pela Magistrada
a quo
(Id.
111467462
).

Sem contrarrazões (Id.
117960472
).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, o agravante se insurge contra a decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, por entender o Magistrado
a quo
que não foi demonstrada a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial.

De fato, a assistência judiciária pode ser deferida às pessoas jurídicas incapazes de arcar com as custas e despesas do processo sem o comprometimento de suas atividades.

Todavia, a pessoa jurídica para ser contemplada com gratuidade da justiça,
deve comprovar de plano que não possui recursos suficientes
para arcar com as custas e as despesas processuais, já que a mera alegação de miserabilidade não se extrai a presunção de veracidade quanto à insuficiência econômica.

Do caderno processual, constata-se que realmente a agravante se encontra em recuperação judicial, conforme o plano de recuperação judicial anexo aprovado em assembleia (Id. 108996480), todavia, tal situação, por si só, não indica a situação de hipossuficiência econômica, apta a concessão do benefício.

Sabe-se que recai sobre a recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

O benefício deve ser concedido às pessoas jurídicas somente quando demonstrada a hipossuficiência econômica efetiva e atual, necessariamente, acompanhada de vigorosa comprovação, o que não ocorreu na hipótese em tela.

Como bem posto pela Magistrada
a quo
na decisão agravada, cujos fundamentos me valho, hás dúvidas quanto a capacidade financeira da empresa agravante,
in verbis
:

“[...]

Todavia, não vislumbro de forma inequívoca situação excepcional que possa ensejar o deferimento da benesse postulada pela empresa exequente, pois o mero fato de estar em recuperação judicial não presume, por si só, situação de hipossuficiência,
havendo dúvida quanto a sua capacidade para a desobrigação do pagamento das custas processuais.

Além do mais, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ainda que falidas ou em recuperação judicial, devem comprovar que não possuem condição de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria existência [conf. Embargos de Divergência em Resp n.º 736.358/SC, Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 26/06/2008 e Súmula 481 do STJ]. ”
(Id.
67840062
dos autos 1007045-85.2021.8.11.0045) (grifo nosso).

Portanto, em que pese à alegação da agravante de que não tem condições de recolher o preparo recursal por se encontrar em recuperação

judicial, não foram apresentados elementos que convençam da situação noticiada. Além disso, importa registrar que lhe foi possibilitado pelo Juízo
a quo
o pagamento em 06 (seis) parcelas iguais, o que já facilita sobremaneira a vida da empresa, permitindo com isso o acesso ao Judiciário.

Nesse sentido, já se posicionou o e. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO.

(...) 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. (...)”
(AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014).

No mesmo sentido também já decidiu este e. Tribunal de Justiça, conforme segue:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada.

O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
(N.U 1017370-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes, arresto e sequestro de bens, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

Assim, ausente a demonstração por meio de balancetes ou outro documento idôneo, o pedido de justiça gratuita, deve ser indeferido à pessoa jurídica.”
(N.U 1012298-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ).

O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo).”
(N.U 1013849-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021
).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022